Tribunal: TJMT
Processo: 1003698-02.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003698-02.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 202.493.141-34 (APELANTE), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), DANIELY PATRICIO NOGUEIRA - CPF: 027.558.321-00 (APELADO), RHAYANE OLIVEIRA SILVA FRANCA - CPF: 040.782.311-52 (ADVOGADO), DANIELY PATRICIO NOGUEIRA - CPF: 027.558.321-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA E CONTRADITÓRIA – AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO – DECLARAÇÃO DO OUTORGANTE NEGANDO A INCLUSÃO DA ÁREA NA PROCURAÇÃO – FRAGILIDADE DA CADEIA POSSESSÓRIA – INCOMPATIBILIDADE ENTRE CERTIDÕES E MEMORIAL DESCRITIVO – PAGAMENTO DE IPTU INSUFICIENTE PARA COMPROVAR POSSE – LIMPEZA ESPORÁDICA NÃO CARACTERIZA
ANIMUS DOMINI
– COGNIÇÃO SUMÁRIA DA LIMINAR VERSUS COGNIÇÃO EXAUSTIVA DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – LIVRE APRECIAÇÃO MOTIVADA DAS PROVAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

Incumbe ao autor de ação de reintegração de posse comprovar o exercício da posse, o esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

A documentação apresentada pelo autor é incompleta e desprovida de elementos essenciais que permitam identificar, com segurança, a correspondência entre o imóvel descrito no contrato de permuta e a área efetivamente ocupada pela apelada, ausentes memorial descritivo e confrontações precisas.

A declaração extrajudicial do Sr. Joaquim Lopes de Freitas, outorgante da procuração pública que deu origem à cadeia possessória invocada pelo apelante, negando expressamente que a área em litígio tenha sido objeto dos poderes outorgados ao Sr. José Braz da Silva, lança sérias dúvidas sobre a legitimidade da pretensão possessória.

As incompatibilidades entre a Certidão Negativa do Lote 08, que indica área edificada de 275,49 m2 e terreno de 400 m2, e o memorial descritivo apresentado pelo autor, que se refere a área sem edificações com 420 m2, reforçam a tese de que os documentos não correspondem à área efetivamente ocupada.

O pagamento de IPTU referente apenas ao ano de 2022, um ano antes da propositura da ação, não comprova o exercício prolongado e contínuo da posse desde a alegada aquisição em 2016, sendo insuficiente, por si só, para demonstrar o efetivo exercício da posse.

A simples limpeza periódica ou esporádica de área não caracteriza o exercício de posse com
animus domini
, tratando-se de mera conservação que não se confunde com o exercício legítimo da posse.

Não há contradição entre a concessão de liminar em cognição sumária e a sentença de improcedência proferida após cognição exaustiva, sendo perfeitamente possível que o juízo forme convencimento diverso após a instrução processual completa.

Sentença mantida. Recurso desprovido. Honorários majorados de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003698-02.2023.8.11.0004

APELANTE:

ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA

APELADA:

DANIELY PATRICIO NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, Juíza de Direito
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, nos autos do processo nº 1003698-02.2023.8.11.0004, que julgou improcedente a ação de reintegração de posse movida pelo apelante em desfavor de
DANIELY PATRÍCIO NOGUEIRA
, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar o conjunto probatório que comprovaria seu exercício legítimo da posse sobre o lote nº 08, Quadra 02-A, situado na Rua Jarbas Gama de Araújo, Setor João Rocha, no município de Pontal do Araguaia/MT.

Alega que o juízo de origem não valorou adequadamente o contrato de permuta celebrado em 2016, o pagamento de IPTU, a ata notarial de constatação de fato, as fotografias do imóvel, as certidões imobiliárias e o depoimento testemunhal.

Argumenta que o próprio juízo reconheceu sua posse ao conceder a liminar de reintegração, não havendo justificativa para a reversão desse entendimento na sentença final.

Requer a extensão dos benefícios da gratuidade de justiça ao recurso, a atribuição de efeito suspensivo à apelação para restabelecer a liminar revogada e, no mérito, a reforma integral da sentença para julgar procedente a ação de reintegração de posse, com a demolição das construções erigidas pela apelada e a condenação desta ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a apelada
DANIELY PATRÍCIO NOGUEIRA
pugna pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sustenta que detinha a posse e o domínio da área litigiosa há mais de um ano e um dia antes do ajuizamento da ação, tendo realizado limpeza, cercamento com alambrado e iniciado a construção do muro.

Afirma que o apelante nunca exerceu posse efetiva sobre a área, não realizou qualquer ato de conservação ou utilização do imóvel e não comprovou que os lotes descritos no contrato de permuta correspondem efetivamente à área objeto da lide.

Aponta contradições entre os documentos apresentados pelo apelante, destacando que a certidão negativa do lote 08 indica área edificada de 275,49 m2 e terreno de 400 m2, enquanto o memorial descritivo menciona área de 420 m2 sem edificações, e a ata notarial constata lote cercado por muro sem construções.

Destaca a existência de declaração do Sr. Joaquim Lopes de Freitas afirmando que a área em litígio não era objeto da procuração firmada com o Sr. José Braz, antecessor do apelante na cadeia dominial.

Ressalta que a própria testemunha arrolada pelo apelante, Sra. Edith, confirmou que os proprietários e vendedores das áreas eram a Sra. Ely e o Sr. Waldemar, avós maternos da apelada e proprietários originários da Imobiliária Pontaleste Ltda, à qual pertence a área remanescente registrada na matrícula nº 20.358 do CRI de Barra do Garças/MT.

Requer o indeferimento do efeito suspensivo, o desprovimento do recurso, a negativa de extensão da gratuidade de justiça ao apelante e sua condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO FRANCISCO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, subscrita pela Juíza de Direito Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, nos autos do processo nº 1003698-02.2023.8.11.0004, a qual julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo apelante em face de DANIELY PATRÍCIO NOGUEIRA, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
, ao desconsiderar o conjunto probatório que comprovaria o exercício legítimo da posse sobre o imóvel. Alega que o juízo de origem não valorou adequadamente as seguintes provas: contrato de permuta celebrado em 2016; comprovantes de pagamento de IPTU; ata notarial de constatação de fato; fotografias do imóvel; certidões imobiliárias; e depoimento testemunhal. Argumenta, ainda, que o próprio juízo reconheceu sua posse ao conceder a medida liminar de reintegração, não havendo justificativa para a reversão desse entendimento na sentença final de mérito.

Diante disso, requer: (a) a extensão dos benefícios da gratuidade de justiça ao recurso; (b) a atribuição de efeito suspensivo à apelação para restabelecer a liminar revogada; (c) no mérito, a reforma integral da sentença para julgar procedente a ação de reintegração de posse; (d) a demolição das construções erigidas pela apelada; e (e) a condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

De fato, verificando as provas produzidas e o édito proferido, depreende-se que a sentença recorrida merece ser integralmente mantida, porquanto proferida em estrita observância ao conjunto probatório dos autos e à legislação aplicável à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Nesta senda, frisa-se inicialmente que a ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Veja-se a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I – a
sua posse
;

II – a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III – a
data da turbação ou do esbulho
;

IV – a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso, ao contrário do sustentado pelo apelante, não houve
error in judicando
na decisão de primeiro grau.

O que se verifica, na verdade, é que o autor não logrou êxito em comprovar os requisitos essenciais da ação de reintegração de posse, previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse anterior, o esbulho e a data em que este ocorreu.

O apelante fundamenta sua pretensão possessória essencialmente em
contrato particular de permuta celebrado em 2016, comprovantes de pagamento de IPTU referentes ao ano de 2022 e depoimento testemunhal que atesta a realização de limpezas esporádicas no terreno
.

Contudo, conforme bem consignado na sentença recorrida, tais elementos probatórios revelam-se
insuficientes
para demonstrar o exercício efetivo da posse sobre o terreno objeto da demanda.

De fato, a documentação apresentada pelo autor é incompleta e desprovida de elementos essenciais que permitam identificar, com a segurança necessária, a correspondência entre o imóvel descrito no contrato e a área efetivamente ocupada pela recorrida.

Como bem registrado nas contrarrazões recursais,
o contrato de permuta não contém memorial descritivo da área, tampouco apresenta confrontações precisas que permitam a identificação inequívoca do imóvel
.

Mais grave ainda, conforme contestação Id. 339045369,
a procuração pública que teria dado origem à cadeia possessória invocada pelo apelante refere-se aos lotes 07 e 08, matrículas 245 e 246, sem especificação de tamanho e sem memorial descritivo
.

Neste contexto, elemento probatório de extrema relevância consiste na
declaração do Sr. Joaquim Lopes de Freitas
, apresentada pela apelada na origem ao Id. 339045384, na qual o declarante afirma categoricamente que a área objeto da lide não era objeto da procuração firmada entre ele e o Sr. José Braz e esposa. Veja-se o teor da literal da referida declaração extrajudicial:

“(...)

EU,
JOAQUIM LOPES DE FREITAS
, brasileiro, militar aposentado, casado, portador do RG nº 875299/PM/MT e do CPF nº 138.548.951-00, nascido no dia 08/10/1956, filho de Leandro Lopes de Freitas e Arlinda Alves de Souza, com telefone (69) 99362-6122, residente e domiciliado na Rua Reslino Gomes Rodrigues, s/n, Setor Demeilas, na cidade de Alto Araguaia-MT, CEP 78780-000, DECLARO que:
Estive na cidade de Pontal do Araguaia-MT no início do mês de Setembro de 2023, que me dirigi à Rua Jarbas Gama de Araújo, na cidade de Pontal do Araguaia-MT, e que constatei que a área de terra cercada de alvenaria/muro pela Sra. Daniely Patrício Nogueira, NÃO foi objeto da procuração lavrada no dia 07 de Outubro de 2015, na cidade de Porto Velho-RO, no livro nº 270-P, capa nº 0069433 em folha nº 147, tendo o Sr. JOSE BRAZ DA SILVA, inscrito no CPF nº 137.304.871-91, como procurador
. Também
DECLARO, que os dois lotes de terra objetos da procuração (já descrita) tratam-se: o primeiro sendo o Sobrado construído por mim, e o segundo é a área de casas com modelo quitinetes que comprei já construídas, NÃO HAVENDO área sem construção e sem estar cercada como objeto da procuração firmada com o Sr. JOSE BRAZ DA SILVA
.

(...)”
(destaquei)

Com efeito, tal declaração, com firma reconhecida em cartório, lança sérias dúvidas sobre a
legitimidade da cadeia possessória
invocada pelo apelante com base na procuração pública Id. 339044923, isso porque o próprio outorgante proprietário representado, Sr. Joaquim Lopes de Freitas, nega expressamente que a área em litígio, caracterizada como terreno sem edificações e cercado por muro de alvenaria, tenha sido objeto dos poderes outorgados ao Sr. José Braz da Silva, o qual, posteriormente, teria celebrado o contrato de permuta com o apelante, evidenciando, assim, a fragilidade e a inconsistência da cadeia dominial invocada como fundamento da pretensão possessória.

Ademais, calha ressaltar que o autor apelante em momento algum trouxe aos autos o Sr. José Braz como testemunha, o que poderia ter esclarecido definitivamente a questão.

Outrossim, aspecto de fundamental importância diz respeito às flagrantes incompatibilidades entre os diversos documentos apresentados pelo apelante.

A Certidão Negativa do Lote 08, constante no Id. 339044928, indica uma área edificada de 275,49 m2 e terreno de 400,00 m2, enquanto o memorial descritivo apresentado pelo autor refere-se a uma área sem edificações e com 420,00 m2
.

A própria Ata Notarial de Constatação de Fato constante no Id. 339044935 apresentada pelo apelante como prova do esbulho, confirma tratar-se de lote cercado por muro, com material de construção dentro das limitações, ou seja, sem edificações
. Tal constatação reforça a tese da apelada de que os documentos apresentados pelo autor não correspondem à área por ele efetivamente ocupada.

Quanto ao pagamento de IPTU, como bem consignado na sentença recorrida, o autor apresentou apenas os recibos referentes ao ano de 2022, um ano antes da propositura da ação, o que não se mostra suficiente para demonstrar o exercício prolongado e contínuo da posse desde a alegada aquisição em 2016
. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o comprovante de pagamento de IPTU não tem o condão de comprovar o efetivo exercício da posse.

De mais a mais, a prova testemunhal também não socorre o apelante.

A testemunha
Edith dos Santos Corrêa
afirmou ter visto o autor cuidando do lote, passando veneno e limpando, o que caracteriza, quando muito, mera conservação esporádica da área, e não o exercício efetivo da posse com
animus domini
.

Com efeito, a simples limpeza periódica ou esporádica de área não caracteriza, por si só, o exercício de posse com
animus domini
. Mais relevante ainda: a própria testemunha, ao ser questionada pela apelada sobre quem vendia os lotes na região, afirmou que era a Sra. Ely, avó materna da recorrida e proprietária originária da Imobiliária Pontaleste Ltda, sendo a área em questão pertencente a essa imobiliária, conforme matrícula nº 20.358 do CRI de Barra do Garças/MT, como área remanescente.

Portanto, ao contrário do apelante, a recorrida demonstrou de forma inequívoca o exercício da posse sobre a área, conforme fotografia datada de 04 de abril de 2022, apresentada em contestação, bem antes da data em que o autor alega ter ocorrido o esbulho. A apelada comprovou que já realizava a limpeza da área há mais de dois anos e que, quando iniciou a construção do muro, foi surpreendida pela presente demanda.

Quanto à alegada contradição entre a concessão da liminar e a sentença de improcedência, tal argumento não merece prosperar, isso porque a concessão de liminar em ação possessória se dá em cognição sumária, com base em análise perfunctória dos elementos inicialmente apresentados, enquanto a sentença de mérito é proferida após a cognição exaustiva, com a produção de todas as provas e o contraditório pleno, sendo perfeitamente possível que o juízo, após a instrução processual completa, forme convencimento diverso daquele inicialmente esboçado na decisão liminar e, no caso dos autos, a instrução processual revelou a fragilidade probatória da pretensão autoral, justificando plenamente a revogação da liminar e a improcedência do pedido.

Portanto, depreende-se que o juízo de origem analisou detidamente todas as provas produzidas nos autos e concluiu, de forma fundamentada, que a prova oral e documental inserida nos autos revela tão somente que a parte autora não exerce, de fato, a posse sobre o imóvel, mas tão somente veio adquiri-lo por meio de permuta no ano de 2016 e somente vem realizando a limpeza periódica ou esporádica da área que, por si só, não caracteriza o exercício de posse. Assim, conclui-se que houve adequada valoração das provas, em observância ao princípio da livre apreciação motivada, não havendo qualquer vício na fundamentação da sentença.

Dessa forma, em suma, perfilho da bem colocada e robusta fundamentação apresentada na sentença recorrida e não vejo, de todo o exposto, razões suficientes para a reforma da sentença.

Neste exato sentido já decidi:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CONCESSÃO POSTERIOR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AO RÉU – ESBULHO CONFIGURADO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO AUTOR – CONTRATO PARTICULAR POR SI SÓ É DESPROVIDO DE EFICÁCIA POSSESSÓRIA – INEXISTÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA, MANSA E PACÍFICA – PREVALÊNCIA DO EXERCÍCIO FÁTICO E ANTERIOR DO RÉU – TESTEMUNHOS, DOCUMENTOS E CONSTATAÇÃO JUDICIAL
– RECURSO DESPROVIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ÚTIL – RECURSO NÃO CONHECIDO – GRATUIDADE DEFERIDA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

A sentença que julgou improcedente a ação possessória e revogou a liminar anteriormente concedida foi corretamente complementada, em sede de embargos de declaração, com a concessão de medida liminar de reintegração de posse ao réu, diante da constatação de esbulho praticado pelo autor.

A apelação interposta por Sebastião Bastos Gonçalves não merece provimento quando ausente comprovação da posse legítima, pacífica e anterior, sendo insuficiente a juntada de contrato particular e documentos posteriores, diante do exercício fático da posse pelo réu desde 2007, evidenciado por auto de constatação judicial, recibo, IPTU, testemunhos e edificação própria.

O art. 561 do CPC impõe ao autor o ônus de provar a posse, o esbulho, sua data e a perda da posse, requisitos não atendidos no caso concreto.

O recurso interposto por Maria Célia Pinheiro Costa não deve ser conhecido por inovar em sede recursal, com argumentos não submetidos ao contraditório na origem, além de carecer de interesse recursal útil, haja vista que as questões por ela deduzidas foram objeto de apreciação autônoma em sede própria, por meio de embargos de terceiro.

Deferido o benefício da gratuidade em favor da apelante Maria Célia, ante a ausência de elementos que infirmem sua declaração de hipossuficiência.

Apelação de Sebastião Bastos Gonçalves conhecida e desprovida. Apelação de Maria Célia Pinheiro Costa não conhecida. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”
(N.U 1005535-88.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte requerida apelante à parte autora apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026